Tribunal: TJMT
Processo: 0040192-20.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040192-20.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs, Compromisso, Sistema Remuneratório e Benefícios, Índice da URV Lei 8.880/1994, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – AUSÊNCIA FIXAÇÃO DE ÍNDICES DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO RECONHECIDA –

PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005,
em relação ao período compreendido entre 15/12/2005 até 04/10/2006, quando regulamentada a Lei Complementar n° 244/2006 pelo Decreto n° 8.178/2006.

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso (ASSOADE), contra acórdão proferido pela Primeira
Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o nº
. 0040192-20.2010.811.0041,
que, à unanimidade, concedeu parcial provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, afirma o embargante que há erro material no acórdão embargado, uma vez que declarou devido o pagamento do auxílio fardamento previsto na Lei Complementar n° 231/2005 apenas em relação ao ano de 2005, enquanto a referência desejada era ao ano de 2006.

Ainda, argumenta que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a correção monetária, juros de mora e fixação dos
honorários
recursais.

Assevera que o acórdão impugnado não fixou o índice de atualização monetária e o percentual de juros moratórios aplicáveis para a condenação à Fazenda Pública, bem como que, apesar de reformar a sentença de primeiro grau, deixou de inverter a sucumbência.

Sustenta, mais, que há omissão e prequestionamento quanto a negativa de vigência aos artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor, além de transgressão ao artigo 489, § 1°, inciso IV do CPC.

Neste contexto, requer que os Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir o erro material e a omissão apontada (ID. 55365958)

Nas contrarrazões apresentadas, o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos embargos (ID. 56361487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº
. 0040192-20.2010.811.0041,
que, à unanimidade, concedeu provimento parcial ao recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO - PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC N. 231/05 E ART. 80-A DA LC N. 244/06 E DECRETO ESTADUAL N. 8.178/2006 - INDENIZAÇÃO DEVIDA INCONDICIONALMENTE APENAS NO PERÍODO ENTRE O DIPLOMA CONCESSIVO E A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO REGULAMENTADOR - INDENIZAÇÃO PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE SOMENTE MEDIANTE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À AQUISIÇÃO E CUSTEIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISICAÇÃO PARTICULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO A SER RESSARCIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do fardamento.

Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005). Todavia tal direito somente exsurge quando, em razão do não fornecimento, comprovar que adquiriu de forma particular o material.

Não havendo comprovação de que a parte promovente utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento de uso

obrigatório, indevida a indenização postulada.” (ID. 54076499)

Em suas razões, o embargante alega que há erro material e omissão no acórdão embargado.

Com razão parcial o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Inicialmente, quanto ao alegado erro material, verifica-se no voto embargado que a Lei Complementar n° 231/2005, de 15 de dezembro de 2005, definiu, no artigo 78, o que seria fardamento e determinou a forma de indenização, tendo como condicionante o pagamento da verba no dia aniversário do militar.

Colhe-se ainda, que com a edição da Lei Complementar n° 244/2006, de 17 de abril de 2006, foi incluído o artigo 80-A a Lei Complementar n° 231/2005, alterando a sistemática anterior para condicionar o pagamento da indenização apenas para os casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação.

Assim, o militar teria o direito à indenização “etapa fardamento” independente de comprovação da aquisição do uniforme obrigatório, somente entre o período da Lei Complementar nº. 231/2005 de 15/12/2005 até a data da edição da Lei Complementar nº. 244/2006 regulamentado pelo Decreto nº. 8.178/2006.

Desse modo, não verifico a ocorrência de erro material. Todavia, a fim de melhor aclarar o julgado, acolho parcialmente a pretensão recursal, tão somente para declarar devido o pagamento do auxílio fardamento previsto na Lei Complementar n° 231/2005, em relação ao período compreendido entre 15/12/2005 até 04/10/2006, quando regulamentada a Lei Complementar n° 244/2006 pelo Decreto n° 8.178/2006.

Quanto à apontada omissão quanto à fixação do índice de atualização monetária e o percentual de juros moratórios aplicáveis para a condenação à Fazenda Pública, bem como quanto ao ônus de sucumbência,
tenho que os Embargos merecem ser acolhidos.

Nesse diapasão, no que se refere à atualização do débito, necessária a observância do que foi decidido pelo
Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no julgamento do RE nº 870947/SE, no qual pontuou que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001 ;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Portanto, a fim de corrigir a omissão apontada, estabeleço que os juros e a correção monetária deverão ser calculados com base no RE nº 870947/SE (Tema 810 – STF) e REsp 1495146/MG (Tema 905 – STJ).

Já em relação aos honorários advocatícios, considerando o acolhimento parcial do apelo, revogo a condenação da parte Autora/Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para, via de consequência,
condenar a parte Apelada/Requerida, ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC.

No mais, quanto ao prequestionamento, destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça, restando como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, independente de referência expressa do dispositivo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019). (sem destaques no original).

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
"
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006)
.

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela
Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso (ASSOADE), para: i)
declarar devido o pagamento do auxílio fardamento previsto na Lei Complementar n° 231/2005, em relação ao período compreendido entre 15/12/2005 até 04/10/2006, quando regulamentada a Lei Complementar n° 244/2006 pelo Decreto n° 8.178/2006; ii)
estabelecer a observância dos temas 810/STF e 905/STJ quanto aos
juros e correção monetária; e iii) inverter o ônus de sucumbência, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, II do CPC, mantendo incólume o acórdão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021